Tribunal: TJES
Processo: 5009481-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009481-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DO ESPIRITO SANTO BRAGA
AGRAVADO: GILSON DO ESPIRITO SANTO BRAGA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – INVENTÁRIO – INCLUSÃO DA COMPANHEIRA – INVIABILIDADE DE DIVISÃO CÔMODA DO BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário (RE 878.694/MG) com repercussão geral reconhecida, concluiu ser inconstitucional diferenciar o regime sucessório entre cônjuges e companheiros, portanto, deve ser aplicado o regime do artigo 1.829 do Código Civil em prol da companheira.

2.
Não é possível vislumbrar a divisão cômoda do bem imóvel rural, o que atrai a incidência da regra do artigo 2.019,
caput
, do Código Civil para a venda judicial, em particular pelo fato de que só há a oposição do recorrente.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DO ESPÍRITO SANTO BRAGA
em face de r. decisão (evento 3427460), integrada pelo r.
decisum
dos eventos 3427455 e 3427452, proferida pelo douto magistrado da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra – Comarca da Capital –, que, no inventário registrado sob o nº 0009564-84.2005.8.08.0048 (048.05.009564-4), rejeitou a impugnação à partilha ofertada pelo ora agravante.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a sucessão do companheiro segue a mesma regra da sucessão do cônjuge, insculpida no art. 1.829 do Código Civil
” (evento 3427460), por isso, entendeu que a companheira Iara Aparecida de Almeida ostenta direito à herança dos bens particulares nos moldes do plano de partilha.

Asseverou que “
pertine à ação de inventário alcançar a partilha perfeita dos bens, sem que, obrigatoriamente, seja feita divisão individualizada do acervo
” (evento 3427455).

Salientou, ainda, que “
não é razoável exigir que 10 herdeiros se submetam à vontade apenas 1, sem que haja justificativa plausível para tanto
” (evento 3427452).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida no processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário (RE 878.694/MG) com repercussão geral reconhecida, concluiu ser inconstitucional diferenciar o regime sucessório entre cônjuges e companheiros, vide:

Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)

O excelso STF definiu que em ambos os casos deve ser aplicado o regime do artigo 1.829 do Código Civil, por conseguinte, a companheira Iara concorre com os descendentes de Manoel Sales Braga, porquanto o tratamento do artigo 1.790 do CC afronta os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, mormente quando sopesado que a Constituição Federal não distingue as entidades familiares. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA, PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO AO RETROCESSO. APLICABILIDADE. 1. No sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/2002, conforme tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito da repercussão geral (Recursos Extraordinários nºs 646.721 e 878.694).
2. O tratamento diferenciado acerca da participação na herança do companheiro ou cônjuge falecido conferido pelo art. 1.790 do Código Civil/2002 ofende frontalmente os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso.
3. Ausência de razoabilidade do discrímen à falta de justo motivo no plano sucessório. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.332.773/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017)

Ademais, como bem registrou o juiz de primeira instância, não é possível vislumbrar a divisão cômoda do bem imóvel rural, o que atrai a incidência da regra do artigo 2.019,
caput
, do Código Civil para a venda judicial, em particular pelo fato de que só há a oposição (evento 3427467) do recorrente e a concordância (fls. 17/19 do evento 3427470) dos 11 (onze) demais herdeiros do
de cujus
. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM QUE NÃO COMPORTA DIVISÃO CÔMODA. PARTILHA JUDICIAL SEM OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 2.019 DO CC. RECURSO PROVIDO PARA TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA
Quando a herança é composta por um único bem que não comporta divisão cômoda, deve-se primeiro realizar venda judicial, partilhando-se o produto da venda entre os sucessores do espólio, de acordo com o art. 2.019 do CC, e não a imediata partilha judicial dos bens.
(TJMS; APL 0401353-85.1996.8.12.0019; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 06/04/2017; Pág. 56)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRENO ADQUIRIDO EM CONDOMÍNIO. INDIVISIBILIDADE DO BEM. DIMINUIÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM COM POSTERIOR RATEIO DOS VALORES ENTRE AS PARTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu, o imóvel objeto do litígio foi adquirido pelas partes, quando ainda eram sócios de uma empresa especializada em mecânica de caminhões. 2. Restou apurado por meio de prova pericial o valor do terreno e das benfeitorias que foram realizadas pelas partes. 3. Por divisível entende-se àquele bem que se pode fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam (art. 87 - CC); são bens divisíveis, portanto, os bens que se podem fracionar em porções reais e distintas, formando cada qual um todo perfeito.
4. No caso dos autos o imóvel que se pretende dividir geodesicamente não comporta divisão cômoda, e quando isto acontece e não há consenso dos condôminos, aplica-se o art. 1.322 do Código Civil, determinando-se a alienação do bem, com a observância do valor apurado na perícia - ressalvado as partes, de comum acordo, estipular valor a menor - com posterior rateio dos valores entre as partes, salvo a possibilidade de um dos comunheiros adquirir a quota parte dos demais, promovendo-se o regular pagamento, desde que exercido o direito de preferência no prazo legal.
5. Recurso improvido. (TJES; Apl 0006736-22.2011.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 14/11/2017; DJES 22/11/2017)

Por fim, oportuno colacionar as lições de Flávio Tartuce sobre a matéria, que assevera: “
os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos (art. 2.019, caput, do CC)
”
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único – 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1.150.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.